Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-47.2018.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000756-47.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANA CUZAGA - CPF: 029.850.941-51 (APELADO), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000756-47.2018.8.11.0044

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CRISTIANA CUZAGA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO
STATU QUO
– PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
Súmula 479 do STJ)
.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter
satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000756-47.2018.8.11.0044

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CRISTIANA CUZAGA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

1 - DETERMINAR o cancelamento definitivo do contrato objeto da ação e a cessação dos descontos efetuados mensalmente;

2 - CONDENAR a parte ré a restituir a parte autora a quantia de R$ 5.145,56(cinco mil cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos ), já calculados em dobro a ser corrigidos pelo INPC/IBGE e juros legais

a partir da data dos respectivos descontos (Súmulas 54 e 43 do STJ);

3 - CONDENAR a parte ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

O apelante sustenta que a apelada firmou o contrato em questão e portanto a Ação devia ser julgada improcedente.

Alega que não pode responder pelo ato ilícito e nessa hipótese a responsabilidade é subjetiva, cabendo ao autor demonstrar o dolo ou culpa da instituição financeira.

Argumenta também que não há comprovação do suposto abalo sofrido e, se for mantida a condenação, pede a redução do montante indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões no id n.

32064061.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000756-47.2018.8.11.0044

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CRISTIANA CUZAGA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Rotineiramente as instituições financeiras devem ter atenção e cautela ao contratar com os clientes, averiguando a veracidade dos documentos entregues, para não provocar danos a outrem.

A contratação de empréstimo por falsário é risco inerente à atividade do apelante e não o exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, bem como pelos prejuízos materiais relativos aos descontos indevidos.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que os Bancos respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações financeiras.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

O apelante nem sequer anexou na contestação algum documento que demonstrasse a efetiva contratação do empréstimo debitado indevidamente na aposentadoria da apelada.

Dessa maneira, meras alegações não provam a origem da dívida ou da relação jurídica.

Tem-se então que os descontos efetuados na aposentadoria da apelada são ilegais, e essa quantia deve ser-lhe integralmente restituída.

Portanto, houve falha na prestação do serviço pelo próprio apelante, que, mesmo na hipótese de fraude, deve ser responsabilizado, pois cuida-se de risco inerente à sua atividade, competindo-lhe agir com cautela e prudência na contratação, a fim de evitar que falsários possam causar prejuízos a outrem.

O dano moral também está configurado uma vez que a situação relatada trouxe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar da verba da aposentadoria.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua. O arbitramento em R$ 5.000,00 atende a esses critérios e não comporta redução, até porque em casos análogos esta Câmara tem fixado os danos morais em quantia superior a esta.

Para ilustrar: AgRg no AREsp 722.226/MG, AgRg no AREsp 314.892/SC, e AgRg no AREsp 679.471/SP.

Julgados desta Câmara: AP 46914/2015, AP 88983/2014; AP 146303/2014; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015; AP 36252/2014.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso. Com amparo no art. 85,§11 do CPC majoro os honorários devidos à apelada para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020